Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-39.2020.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000191-39.2020.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RICARDO GALVAO DE SOUZA - CPF: 058.289.981-88 (AGRAVADO), RIVALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 014.383.751-66 (AGRAVADO), ROSINEY GALVAO DE SOUZA - CPF: 016.857.621-07 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

A extinção do feito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em sendo constatado o abandono da causa pelo autor, a sentença de extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000191-39.2020.8.11.0036

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RICARDO GALVAO DE SOUZA e outros (2)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática (ID. 183776653) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

O Agravante requer a reforma da decisão agravada, ao argumento de que não foi pessoalmente intimado antes da prolação da sentença de abandono do feito.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023